Tribunal: TJES
Processo: 5004069-93.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-03-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004069-93.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ALEXANDRE DE OLIVEIRA BRAZ
AGRAVADO: RICARDO ROCHA DA SILVA
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004069-93.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: ALEXANDRE DE OLIVEIRA BRAZ

AGRAVADO: RICARDO ROCHA DA SILVA

Advogado do AGRAVANTE: LUCIO GIOVANNI SANTOS BIANCHI - ES12756

Advogado do AGRAVADO: PACELLI ARRUDA COSTA - MG94528

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ALEXANDRE DE OLIVEIRA BRAZ
,
manifestando inconformismo quanto aos termos da decisão prolatada pelo
MM JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL DE CARIACICA/ES
, que, em síntese, indeferiu o pedido formulado para fins de remessa dos autos originários para a contadoria do juízo, para fins de elaboração de cálculos em sede de cumprimento de sentença, mesmo se tratando de beneficiário da assistência judiciária gratuita.

Aduz a agravante,
em síntese
, que por beneficiário da justiça gratuita possui direito de que os cálculos sejam efetivados pela contadoria do juízo, de maneira que almeja a reforma da decisão agravada.

Decisão prévia prolatada cujo conteúdo teve o condão de deferir o efeito ativo.

Sem contra-argumentos.

É o breve Relatório.

Incluam os autos em pauta para julgamento.

Vitória/ES,
06 de fevereiro de 2022
.

Des .
WALACE PANDOLPHO KIFFER

Relator

VOTO – MÉRITO:

Como relatado cuidam os autos de Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ALEXANDRE DE OLIVEIRA BRAZ
,
manifestando inconformismo quanto aos termos da decisão prolatada pelo
MM JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL DE CARIACICA/ES
, que, em síntese, indeferiu o pedido formulado para fins de remessa dos autos originários para a contadoria do juízo, para fins de elaboração de cálculos em sede de cumprimento de sentença, mesmo se tratando de beneficiário da assistência judiciária gratuita.

Aduz a agravante,
em síntese
, que por beneficiário da justiça gratuita possui direito de que os cálculos sejam efetivados pela contadoria do juízo, de maneira que almeja a reforma da decisão agravada.

In casu
, analisando detidamente os autos verifico que a pretensão do recorrente merece acolhimento diante do entendimento manifestado pelo Superior Tribunal de Justiça, e por esta Corte, no sentido de que os hipossuficientes possuem direito à elaboração de cálculos pela contadoria, mesmo em casos de baixa complexidade.

Menciono os seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. BENEFICIÁRIO DA AJG. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. REMESSA À CONTADORIA JUDICIAL PARA CONFECÇÃO DE CÁLCULOS.

DIREITO DO BENEFICIÁRIO INDEPENDENTEMENTE DA COMPLEXIDADE.

1. Esta Corte consolidou jurisprudência no sentido de que o beneficiário da assistência judiciária gratuita tem direito à elaboração de cálculos pela Contadoria Judicial, independentemente de sua complexidade. Precedentes.

2. Recurso especial a que se dá provimento.

(REsp 1725731/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 07/11/2019).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. EXEQUENTE BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. ELABORAÇÃO DOS CÁLCULOS DE LIQUIDAÇÃO. ENCARGO DO EXEQUENTE. DIREITO AO AUXÍLIO DA CONTADORIA DO JUÍZO. DEVER DO EXECUTADO DE FORNECER DOCUMENTOS. RECURSO PROVIDO. 1) O exequente, beneficiário da assistência judiciária gratuita, faz jus ao auxílio da contadoria do juízo para elaboração dos cálculos de liquidação. Precedentes do STJ. 2) A chamada execução invertida, isto é, a apresentação da memória discriminada do cálculo do valor devido pelo executado (art. 526 do CPC), é uma faculdade dele, não podendo, pois, ser imposta. 3) Nada obstante, deve o executado fornecer todos os dados e documentos em seu poder que se mostrem necessários e úteis à elaboração dos cálculos de liquidação (§§ 3º e 4º do art. 524 do CPC). 4) Recurso provido . ACORDA esta Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e a ele dar provimento. Vitória, 10 de dezembro de 2019. DESEMBARGADOR PRESIDENTE/RELATOR (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035199001807, Relator : JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/12/2019, Data da Publicação no Diário: 17/12/2019).

É o caso dos autos,
e devo observar tal orientação por segurança jurídica
.

Ademais, vislumbro o alegado dano de difícil reparação em razão do retardo demasiado para fins de percepção do crédito garantido pelo título judicial.

ANTE O EXPOSTO,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PROVIMENTO
APENAS PARA GARANTIR QUE OS AUTOS ORIGINÁRIOS SEJAM ENCAMINHADOS PARA A CONTADORIA DO JUÍZO, PARA FINS DE ELABORAÇÃO DO CÁLCULO DO VALOR DEVIDO DECORRENTE DO TÍTULO, SEM PREJUÍZO QUE O AGRAVANTE APRESENTE TODOS E QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE VIABILIZE O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

É como me manifesto
.

Acompanho o eminente Relator.

ACOMPANHO O E. DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO.

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
AGRAVANTE
BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.
DIREITO AO AUXÍLIO DA CONTADORIA DO JUÍZO PARA FINS DE ELABORAÇÃO DE CÁLCULOS -
DEVER DO INTERESSADO DE FORNECER DOCUMENTOS. RECURSO PROVIDO.

1.
A parte beneficiária da assistência judiciária gratuita faz jus ao auxílio da contadoria do juízo para fins de elaboração dos cálculos, mesmo diante de baixa complexidade. Precedentes desta Corte e do STJ.

2
.
Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, por conhecer o recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do relator.